Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGOS 561 E 562, AMBOS DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento liminar formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem, destinado a sua reintegração na posse do imóvel objeto da demanda.
2. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma normativo.
3. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 3.1. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
4. No caso em deslinde, como corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão agravada, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida.
6. É necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas nas razões recursais, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante.
7. Recurso conhecido e desprovido.